Tribunal: TCU
Processo: 006.379/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para o exercício de 2018; Considerando que, no relatório de auditoria à Peça 5, a Controladoria-Geral da União (CGU) teria apontado os seguintes achados de auditoria: (i) melhoria na gestão dos benefícios assistenciais do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada; (ii) ausência de planejamento estratégico e de política para a gestão de riscos; (iii) aperfeiçoamento da gestão de tecnologia da informação; e (iv) aumento dos percentuais referentes aos itens "custos indiretos" e "lucro" do Contrato n.o 21/2013 celebrado com a Informe Comunicação Integrada Ltda., para a prestação dos serviços de comunicação, em relação ao anterior Contrato n.o 18/2007 firmado entre a aludida empresa e o MDS (Peça 5); Considerando, todavia, que, a partir da reduzida materialidade dos aludidos achados de auditoria, além da auditoria em curso na CGU para avaliar as eventuais irregularidades na referida contratação da Informe Comunicação Integrada Ltda., a CGU teria emitido o certificado de auditoria pela regularidade das contas dos aludidos responsáveis (Peça 6), tendo a autoridade ministerial tomado o conhecimento das referidas conclusões (Peça 9); Considerando que, após a análise do feito, a SecexPrevidência assinalou a suficiência das providências adotadas pelo MDS para o integral aperfeiçoamento dos achados de auditoria apontados pela CGU, subsistindo, todavia, a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a contratação da Informe Comunicação Integrada Ltda. por meio da realização de diligências junto ao Ministério da Cidadania e à CGU (Peça 11); Considerando que, ao avaliar a documentação apresentada pelos aludidos órgãos (Peças 20, 22 e 33), a SecexPrevidência assinalou que não subsistiriam os indícios de irregularidade no planejamento ou na execução contratual pela referida empresa, além da superveniente correção dos percentuais dos itens "custos indiretos" e "lucro" no subsequente Contrato n.o 3/2019 (Peças 24 e 35); Considerando que, após a análise final do feito, a SecexPrevidência propôs o julgamento pela regularidade das contas para os aludidos responsáveis, dando-lhes a quitação plena, com o subsequente arquivamento do feito; tendo o Parquet especial anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a plena quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.379/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2018) 1.1. Responsáveis: Alberto Beltrame (CPF XXX.910.510-XX); Alexander Cambraia Nascimento Vaz (CPF XXX.370.046-XX); Ayrton Galiciani Martinello (CPF XXX.906.631-XX); Cicero Padilha de Almeida (CPF XXX.617.186-XX); Danielle Andrade de Oliveira (CPF XXX.767.101-XX); Debora Nogueira Beserra (CPF XXX.143.241-XX); Elisabete Roseli Ferrarezi (CPF XXX.490.338-XX); Ely Harasawa (CPF XXX.966.828-XX); Gustavo Vieira de Macedo (CPF XXX.272.501-XX); Halim Antonio Girade (CPF XXX.010.588-XX); Ligia Aparecida de Arruda Camargo (CPF XXX.986.028-XX); Marcelo Augusto Areas da Silva (CPF XXX.726.826-XX); Marcilio Marquesini Ferrari (CPF XXX.420.996-XX); Mauricio Vianna (CPF XXX.253.907-XX); Paulo Roberto de Mendonça e Paula (CPF XXX.061.637-XX); Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF XXX.272.947-XX); Ronaldo Nobrega Medeiros (CPF XXX.741.094-XX); Silvia Maria Magalhaes Costa (CPF XXX.809.017-XX); Tarsila Rorato Crusius (CPF XXX.732.110-XX); Tatiana Barbosa de Alvarenga (CPF XXX.679.761-XX); e Vitor Zatti Faccioni (CPF XXX.569.290-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.